Tribunal: TJDFT
Processo: 0760701-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDOS. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças de GAA e GAZR, subtraídas enquanto a servidora se encontrava afastada para estudos. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou o pedido procedente.
2 – Licença remunerada para estudos. Percepção de gratificação. GAA – Gratificação de Atividade de Alfabetização e GAZR – Gratificação de Atividade em Zona Rural. Na forma do art. 12 § 3o da Lei 5.105/2013, é assegurado ao servidor integrante da carreira do magistério público do DF, licenciado para realização de curso stricto sensu, a remuneração do cargo percebida no momento do afastamento. O afastamento remunerado do servidor para estudo de pós-graduação stricto sensu também tem respaldo no art. 161 Lei Complementar 840/2011. O art. 165, inciso V, alínea “d” do mesmo diploma legal, dispõe que o afastamento do servidor para participação em programa de pós-graduação stricto sensu é considerado efetivo exercício. Os documentos de ID 33871051-33871053 informam que foi concedido à servidora o afastamento para o programa de mestrado no período de agosto/2019 a 06/11/2021. As fichas financeiras indicam a redução do valor das gratificações a partir de setembro/2019, perdurando nos exercícios de 2020 e 2021 (ID 33871050). Embora a ficha financeira do exercício de 2021 tenha sido emitida em setembro/2021, não contemplando, portanto, os pagamentos dos meses seguintes, presume-se que a redução do valor permaneceu até novembro/2021, ante a ausência de impugnação específica do réu sobre esse ponto. Ainda que se reconheça que as gratificações em apreço tenham natureza propter laborem, a licença remunerada para estudo não pode levar à redução dos rendimentos, em virtude de que não há modificação das condições fáticas que dão direito à sua percepção, mas há tão-somente afastamento legal e temporário do exercício das funções, de modo que é ilícita a subtração da verba. Devido, pois, o valor suprimido no período em destaque.
3 – Valor da condenação. O valor fixado na sentença tomou por base a quantia informada pela parte autora em planilha de ID 33871045. A soma é superior ao efetivo valor devido, pois os cálculos não contemplam os valores recebidos a maior no mês de outubro/2019. Por sua vez, os cálculos apresentados pelo réu, embora contenham os valores pagos a maior no mês de outubro/2019, deixou de computar as devoluções ocorridas no mesmo mês, relativas às gratificações em apreço, no total de R$ 1.215,54 (ID 33871057 – PAG 2). Nesse quadro, adota-se a planilha apresentada pela parte ré, com a ressalva que devem ser compensadas as devoluções, de modo que o valor histórico devido é R$ 17.726,91 (R$ 16.511,37 + R$ 1.215,54).
4 – Atualização do débito. Relação jurídica não tributária. A sentença fixou a SELIC como índice para atualização do valor da condenação, a partir do vencimento de cada parcela, dando efeitos pretéritos à EC 113/2021. As partes não impugnaram. Considerando se tratar de matéria de ordem pública, cabe à instância recursal examinar a questão, pelo efeito translativo dos recursos. O entendimento no STF é no sentido de que “[...] os dispositivos constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima). Salvo disposição expressa em contrário - e a Constituição pode fazê-lo -, eles não alcançam os fatos consumados no passado nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média)” (RE 242740, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 20/03/2001, DJ 14-05-2001 PP-00189 EMENT VOL-02030-05 PP-00890 REPUBLICAÇÃO: DJ 18-05-2001 PP-00087). A EC 113/2021 foi publicada em 09/12/2021 e não trouxe ressalva quanto aos efeitos retroativos. Nesse quadro, os seus efeitos devem incidir a partir da publicação. Assim até 08/12/2021, a correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, Rel. Min. LUIZ FUX e ADI 5348, Min. Cármen Lúcia). A partir de 09/12/2021 a atualização segue nos termos fixados na sentença. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação para R$ 17.726,91, bem como para, de ofício, delimitar a incidência da EC 113/2021 a partir de 09/12/2021.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E